Tribunal: TJSP
Processo: 2024214-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Ausência de alegação do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Razões recursais dissociadas da matéria tratada nestes autos.

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Ausência de alegação do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Razões recursais dissociadas da matéria tratada nestes autos. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000897591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2024214-60.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, são
agravados ANA DO ROSÁRIO JÓIA, ROSA MARIA JÓIA DE
SOUZA e JOSÉ DOMINGOS JÓIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
Agravo Interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2024214-60.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 36.571
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2024214-60.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO (6a VARA DE FAZENDA PÚBLICA)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: ANA DO ROSÁRIO JÓIA, ROSA MARIA JÓIA DE
SOUZA E JOSÉ DOMINGOS JÓIA
VOTO No 36.571
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO
COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Ausência
de alegação do desacerto da aplicação do entendimento
firmado no E. STJ
em julgamento repetitivo. Razões recursais dissociadas da matéria tratada nestes autos. Recurso não conhecido.
Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em cumprimento
individual
de
sentença
proferida
em
ação
civil
pública, negou seguimento a Recurso Especial, pois o
V.
Acórdão
recorrido
observou
as
orientações
estabelecidas no E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 1.247.150/PR, 1.361.800/SP,
1.370.899/SP e 1.392.245/DF, julgados sob o regime dos
recursos repetitivos. Alega: (a) cumprimento de todos
os requisitos de admissibilidade do recurso; (b)
necessidade de extinção da ação sem julgamento de
mérito, em linha com as decisões do E. Supremo
Tribunal
Federal
no
Recurso
Extraordinário
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2024214-60.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 36.571
3
573.232/SC, tendo em vista a ausência de outorga de
autorização
pelos
poupadores
à
associação
de
consumidores; (c) necessidade de sobrestamento do
feito em razão de acordo coletivo firmado pela
Federação Brasileira de Bancos, ou, então, até o
julgamento final do Recurso Especial no 1.438.263/SP;
(d) violação aos princípios da segurança jurídica,
contraditório e ampla defesa.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.
Com
efeito,
o
Agravo
Interno
de
competência da Câmara Especial de Presidentes apenas
comportará provimento se o recorrente demonstrar que,
por
ausência
de
similitude
fática,
a
tese
firmada no E. Superior Tribunal de Justiça sob o
regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso
concreto (distinguishing). Neste sentido, o AgInt no
RE
no AgRg nos EREsp no 1.039.364/ES,
Rel.
Min.
Laurita
Vaz,
Corte
Especial, DJe de 6.2.2018,
e
o AgInt no RE no AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF,
Rel.
Min.
Humberto
Martins,
Corte
Especial, DJe de 19.6.2018.
No caso, contudo, o agravante não alegou
o desacerto da aplicação dos precedentes repetitivos
adotados nas decisões
hostilizadas referentes aos
temas 482, 685 e 887 do E. Superior Tribunal de
Justiça.
Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2024214-60.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 36.571
4
§1o, do CPC, é necessária a impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não
conhecimento do reclamo.
De resto, registro não ser possível impor
aos poupadores, neste momento processual, a suspensão
decorrente do acordo de âmbito nacional firmado entre
as partes envolvidas nos Recursos Extraordinários nos
626.307/SP (tema 264
Planos Bresser e Verão),
591.797/SP (tema 265 Plano Collor I nos valores não
bloqueados), 631.363/SP (tema 284 Plano Collor I nos
valores bloqueados) e 632.212/SP (tema 285
Plano
Collor II).
Isso porque o presente cumprimento individual está lastreado em sentença coletiva transitada em julgado, não se enquadrando na
determinação de sobrestamento contida no Recurso
Extraordinário no 626.307/SP (Rcl no 12.739/DF, Rel.
Min.
Teori
Zavascki,
DJe
de
15.2.2013;
Rcl
no
19.590/GO, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 25.8.2015;
Rcl no 12.940/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de
3.6.2014, e Rcl no 13.175/SP, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe de 20.8.2013).
Descabida, de igual modo, a pretensão de
suspensão do presente Agravo Interno em virtude da
afetação dos Recursos Especiais nos 1.361.872/SP,
1.362.022/SP e 1.438.263/SP ao regime dos recursos
repetitivos no tema 948, uma vez que a E. Corte
Superior, ao efetuar tal afetação, determinou a
suspensão exclusivamente dos Recursos Especiais e
Agravos em Recurso Especial.
Ademais,
em
relação
ao
pedido
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2024214-60.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 36.571
5
observância ao decidido no Recurso Extraordinário no
573.232/SC (tema 82 do E. STF), não foi interposto o
devido Recurso Extraordinário, sendo inviável a revisão da
decisão nesta Câmara
Especial
de
Presidentes, a teor do art. 33-A do Regimento Interno
do
Tribunal
de
Justiça,
incluído
pelo
Assento
Regimental no 565/2017, e do art. 1.042 do CPC.
Pelo
exposto,
não
conheço
do
Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO